Tribunal: TJSP
Processo: 1005682-36.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Recurso cabível contra a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é o agravo de instrumento (art. 550, §5o, c/c 1.015, II, ambos do CPC) – Dúvida objetiva – Aplicação do princípio da fungibilidade – Necessidade de a ré apresentar as contas na forma mercantil e no prazo de 15 dias, conforme

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Recurso cabível contra a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é o agravo de instrumento (art. 550, §5o, c/c 1.015, II, ambos do CPC) – Dúvida objetiva – Aplicação do princípio da fungibilidade – Necessidade de a ré apresentar as contas na forma mercantil e no prazo de 15 dias, conforme disposto no art. 550, §5o, do CPC – Questão já dirimida nesse sentido, ao ser julgado do recurso de agravo de instrumento da ré, interposto contra a mesma decisão – Perda superveniente do interesse recursal - Ação procedente - Recurso prejudicado, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000459717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005682-36.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante LEÃO
ENGENHARIA S/A, é apelado CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES
S/A - CART.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso, com observação.
V.U. O 3o juiz diverge em relação ao fundamento e declara.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: BAURU 5a VARA CÍVEL
APELANTE: LEÃO ENGENHARIA LTDA. (em recuperação judicial)
APELADA: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES - CART
JUIZ(A): JOÃO AUGUSTO GARCIA
VOTO No 46738
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS Primeira fase Recurso cabível
contra a decisão que encerra a primeira fase da ação de
exigir contas é o agravo de instrumento (art. 550, §5o, c/c
1.015, II, ambos do CPC) Dúvida objetiva Aplicação do
princípio da fungibilidade Necessidade de a ré apresentar
as contas na forma mercantil e no prazo de 15 dias,
conforme disposto no art. 550, §5o, do CPC Questão já
dirimida nesse sentido, ao ser julgado do recurso de agravo
de instrumento da ré, interposto contra a mesma decisão
Perda
superveniente
do
interesse
recursal
- Ação
procedente - Recurso prejudicado, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 580/585 que
julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, fundada em
contrato de empreitada. A apelante sustenta, em suma, que a apelada deverá
apresentar as contas na forma mercantil e no prazo de 15 dias, conforme
disposto no art. 550, §5o, do CPC, vez que os quadros e planilhas
apresentados por ela não são capazes de mensurar, adequadamente, o real
passivo trabalhista por ela apresentado (fls. 599/605).
O recurso foi processado e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
640/653), tendo a apelada suscitado inadequação da via recursal.
É o relatório.
De início, ressalte-se que, de acordo com o atual
CPC, o recurso cabível contra a decisão que encerra a primeira fase da ação
de exigir contas é o agravo de instrumento, nos termos do art. 550, §5o, do
CPC. Contudo, diante da existência de dúvida objetiva, notadamente pela
divergência na doutrina e jurisprudência1, impõe-se a aplicação do princípio da
fungibilidade, razão pela qual o recurso é conhecido como agravo de
instrumento.
A apelante assevera que as partes celebraram
contrato de empreitada, aos 25/05/15, para a realização de serviços de
engenharia na Rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó, tendo sido
ajustada a retenção de 5% do valor total de cada medição mensal, a título de
caução, até a conclusão da obra e/ou distrato. Alega que, apesar de negociado
o distrato, a apelada não lhe restituiu os valores retidos, os quais remontam a
R$667.998,28, pelo motivo de que haveria 12 demandas trabalhistas
promovidas por empregados em face de ambas, sendo que o valor caucionado
serviria para fazer frente ao pagamento das condenações judiciais decorrentes
dessas ações.
Diante disso, propôs a presente ação de exigir
contas, a fim de que a apelada apresentasse, em forma mercantil, o montante
efetivamente por ela retido, assim como o real valor do alegado passivo
trabalhista, para fins de se apurar eventual saldo a ser-lhe ressarcido.
Nos termos da r. sentença recorrida, “Não se discute
1 (...) Nesse contexto, até que se defina com maior firmeza a natureza da decisão que julga o pedido de exigir
contas e consequentemente o recurso contra ela cabível, de haver um recrutamento da fungibilidade entre
apelação (art. 1009-caput) e agravo (art. 1015-II) - In Código de Processo Civil - Theotonio Negrão e José
Roberto F. Gouvêa - 47a edição - editora Saraiva - anotação ao artigo 550, nota 10, p. 604.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na primeira fase dessa ação a qualidade de credor ou devedor. Tal matéria será
amplamente apreciada, inclusive com perícia técnica, se necessária, na segunda fase do
presente rito processual, onde poderão as partes discutir os valores e os documentos, uma
vez que nesta primeira situação apenas aprecia-se a obrigação de prestar contas, nos
termos do artigo 550 do Código de Processo Civil”. De modo que a presente ação foi
julgada procedente, condenando a ora apelada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários, fixados em R$800,00.
Com efeito, apesar de a r. decisão em discussão ter
inequivocamente julgado a primeira fase da ação de exigir contas -
determinando a obrigação da apelada em prestar as contas, nos termos do art.
550, §5o, do CPC -, é certo que tal questão já foi apreciada nesse sentido por
esta c. Câmara, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento
interposto pela ora apelada (autos no 2226072-45.2019.8.26.0000 fls. 637)
contra essa mesma decisão; cumprindo, pois, transcrever trechos dessa
decisão, relacionados ao objeto do presente recurso:
“Posto isto, a agravada possui interesse de agir, e forçoso
concluir que a concessionária agravante deve prestar contas à contratada, relacionadas ao
contrato, conforme disposto no art. 668, do CC, e art. 550, do CPC/15, razão pela qual restam
impertinentes as alegações defensivas como modo de eximir-se dessa obrigação, a ser
efetivada conforme o disposto no art. 550, §5o c/c art. 551, ambos do CPC, ou seja,
apresentadas de forma mercantil.
Nesse contexto, a despeito de a agravante ter contestado a
ação, apresentando planilhas nos autos de origem, os valores relativos às ações trabalhistas,
bem como os valores a título de caução merecem melhor detalhamento, para que se posse
apurar a situação dos créditos e débitos correspondentes às cláusulas contratuais”2.
Diante disso, forçoso reconhecer que houve a perda
superveniente do interesse recursal da apelante, razão pela qual resta
prejudicada a análise do mérito do presente recurso. Por oportuno, cumpre
2 AI no 2226072-45.2019.8.26.0000, ao qual foi negado provimento (v. u.), j. em 09/12/19, DJe de
16/12/19. Informações obtidas pelo site www.tjsp.jus.br. Acesso aos 11/03/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observar que deve ser afastada a condenação da apelada ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados, eis que
incabíveis.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Leão Engenharia S/A.
Apelada: Concessionária Auto Raposo Tavares S/A. - Cart
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25927
O anterior reconhecimento de que cabível o agravo de
instrumento, naqueles autos, impõe o não conhecimento deste recurso (apelação).
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
11100DC6
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
116613F3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005682-36.2019.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.